Tribunal: STF
Processo: ARE 678537
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 12 HORAS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NOTICIADO. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. FALTA DE ÁGUA POR 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Além de a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.